Tribunal: TJSP
Processo: 0000606-35.2014.8.26.0326
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE (artigo 1o, inciso XIV, do Decreto-Lei no 201/67 – Deixar de cumprir ordem judicial). Pretendida absolvição. Análise prejudicada. Pena aplicada ao réu é de 03 meses de detenção. Lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a publicação da r. sentença condenatória é superior a 03 (três) anos. Não há inconformismo do Ministério Público. Prescrição

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE (artigo 1o, inciso XIV, do Decreto-Lei no 201/67 – Deixar de cumprir ordem judicial). Pretendida absolvição. Análise prejudicada. Pena aplicada ao réu é de 03 meses de detenção. Lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a publicação da r. sentença condenatória é superior a 03 (três) anos. Não há inconformismo do Ministério Público. Prescrição declarada de ofício. Recurso prejudicado.